Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-19.2025.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006027-19.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NARALLYNE ZONER DIGIGOV COSTA - CPF: 013.653.861-47 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO. MORTE DE IRMÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório e condenou o ente público ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos morais, em razão da morte do irmão da autora em acidente de trânsito causado por
micro-ônibus
escolar municipal.

A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta ilegitimidade ativa, litispendência, bis in idem e excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o irmão da vítima tem legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexo em face da reparação já deferida à genitora da vítima; (
ii
) saber se há identidade de partes e pedido a configurar coisa julgada ou duplicidade indenizatória; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização por dano moral reflexo aos irmãos da vítima fatal, sendo presumido o laço afetivo familiar e o sofrimento decorrente da perda, independentemente da prévia reparação conferida a outro familiar.

5. A reparação deferida em favor da genitora da vítima não inviabiliza a indenização autônoma aos irmãos, inexistindo identidade subjetiva ou pedido a caracterizar coisa julgada ou bis in idem.

6. O dano moral da apelada está caracterizado, por se tratar de morte violenta e prematura do irmão, em acidente causado por culpa exclusiva do condutor de veículo oficial.

7. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e está configurada no caso concreto.

8. Contudo, o valor de R$ 70.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se elevado, considerando a jurisprudência majoritária que reserva quantias mais elevadas aos parentes em linha reta. Redução para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento: “1. O irmão de vítima fatal tem legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo, independentemente da prévia reparação conferida a outro membro do núcleo familiar. 2. A indenização por dano moral tem caráter personalíssimo e não se comunica entre familiares. 3. O valor da reparação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido em atenção à condição de parente colateral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 2º, e 85, § 11; CC, art. 1.829.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.291.702/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 22.11.2011,
DJe
30.11.2011; STJ,
REsp
1.405.456/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 03.06.2014,
DJe
18.06.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.808.632/RJ, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.11.2021,
DJe
26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação interposto
p
elo

Município
de Rondonópolis

contra a
s
entença proferida pelo Juízo
1ª Vara Especializada

da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização

n
.
1006027-19.2025.8.11.0003,
julgou procedente o pedido, condenando o Apelante
condenando
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00,
bem como em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
Apelante a
ssevera
que não foi
devidamente
analisado
pelo juízo
a quo
que a

genitora da vítima e da Apelada, já obteve a tutela

jurisdicional para reparar o dano moral suportado pelo núcleo familiar
, em cuja ação
o Município foi condenado ao pagamento de R$

150.000,00 a título de danos morais, além de pensão
mensal

e danos materiais
.

Sustenta a ilegitimidade ativa da Apelante, ao argumento de que o juízo de primeiro grau
aplicou de forma

automática e irrestrita a tese do dano moral por ricochete, sem observar
as
limitações e a ordem de vocação hereditária como critério de aferição da legitimidade e da
intensidade do dano.

Aduz que o
dano moral por ricochete, embora admitido, não pode ser interpretado

como um direito universal e autônomo a todos os parentes de uma vítima
, e o
direito sucessório (art. 1.829 do Código Civil) oferece um

critério lógico e razoável: os ascendentes e descendentes (parentes em linha reta) precedem os

colaterais (irmãos).

Assim, como a reparação já foi obtida
genitora,

parente de primeiro grau em linha reta, que compõe o núcleo familiar primário e

sofre o impacto mais devastador da perda
, a
legitimidade dos irmãos

deveria

ser reconhecida apenas em caráter subsidiário, ou seja, na ausência de ascendentes e

descendentes, ou em situações excepcionalíssimas de comprovada dependência econômica direta,

o que não foi sequer alegado.

Requer
o reconhecimento
da
ilegitimidade ativa ad causam
.

Sustenta que a sentença
viola a estabilidade da coisa julgada e o princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato
.

Alega que o valor fixado é
excessivo
e
desproporcional e em total desacordo com os critérios estabelecidos

pelo Superior Tribunal de Justiça
, devendo ser reduzido para valor não superior a R$20.000,00.

Requer
o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.
Subsidiariamente,
a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido. Em sendo mantida a condenação, a redução do valor fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id
335904851, sem adentrar no mérito recursal, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Ilegitimidade
Ativa

O Município Apelante sustenta que a parte apelada, irmã de vítima de acidente que lhe ceifou a vida, não detém legitimidade para pleitear reparação por dano moral, tendo em vista que a genitora da vítima já obteve a reparação, o que inclui o núcleo familiar.

Argumenta que deve ser aplicado o entendimento relativo ao direito sucessório em que os ascendentes e descendentes precedem aos colaterais
,
somente podendo ser reconhecida a legitimidade de irmãos em caráter subsidiário.

O direito sucessório e a responsabilidade civil são campos diversos no direito civil. Portanto, é descabida a pretensão de se aplicar, quanto ao direito em pleitear indenização por dano moral em razão de morte de parente, as regras de direito sucessório.

O fundamento
para a indenização pleiteada
não reside na ordem de vocação hereditária, mas
no
sofrimento
decorrente
do vínculo familiar, não se exigindo demonstração excepcional de dependência econômica ou convivência diferenciada.

Nesse sentido:

“ (...)

4. Os irmãos podem pleitear indenização por danos morais em razão do falecimento de outro irmão, sendo irrelevante a existência de acordo celebrado com os genitores, viúva e filhos da vítima que os ressarciram pelo mesmo evento. A questão não é sucessória, mas obrigacional, pois a legitimidade ativa não está restrita ao cônjuge, ascendentes e descendentes, mas a todos
aqueles atingidos pelo sofrimento da perda do ente querido, desde que afirmem fatos que possibilitem esse direito.

(
REsp
n. 1.291.702/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/11/2011,
DJe
de 30/11/2011

Assim,
deve ser mantida
a sentença ao
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Mérito

Trata-se de ação indenizatória cujo fato que originou o pedido é o falecimento de
irmã
o da Apelante,
vítima fatal de acidente de trânsito envolvendo veículo do transporte escolar municipal
, em 16/5/2022
.

Alega o apelante que a condenação anterior, no processo ajuizado pela mãe da vítima, teria esgotado a reparação civil devida pelo evento danoso, de modo que nova condenação configuraria duplicidade sancionatória.

Contudo, e
mbora os fatos geradores sejam os mesmos, inexiste identidade subjetiva entre as demandas. Na ação anterior, a autora era a genitora da vítima; na presente, a irmã. O dano moral, por sua natureza, é personalíssimo, não se comunicando automaticamente entre os membros do núcleo familiar. Cada titular do direito violado experimenta dor própria, ainda que decorrente do mesmo fato.

Nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a coisa julgada exige a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que manifestamente não se verifica.

Tampouco há falar em bis in idem, pois não se está diante de dupla punição pelo mesmo dano, mas de reparações distintas por lesões morais diversas, sofridas por pessoas diferentes.

A responsabilidade civil do ente público, no caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, bastando
a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação do agente público.

Conforme documentado nos autos, o laudo pericial criminal concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do
micro-ônibus
municipal, que avançou sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima
, i
rmão da Apelada
. Tal conclusão, inclusive, já foi corroborada por acórdão desta Corte em demanda indenizatória anterior envolvendo o mesmo evento.

A vítima deixou pais e dois irmãos e tinha 24 anos de idade.

A morte violenta e prematura de irmão configura, por si só, grave lesão a direito da personalidade, sendo o dano moral presumido
.

O
Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, admite expressamente a indenização por dano moral aos irmãos da vítima fatal
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE IRMÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO
ILÍCITO .
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. LAÇO AFETIVO
PRESUMIDO .
ARTIGO ANALISADO: 333, CPC. 1. Ação de compensação por danos morais c/c indenização por danos materiais ajuizada em 05/10/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 21/08/2013.
2 .
Controvérsia centrada em determinar se cabe aos irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito, para fazerem jus à compensação por danos morais, o ônus de provar a existência de anterior vínculo afetivo com o irmão falecido. 3. Se ordinariamente o que se verifica
nas relações entre irmãos é o sentimento mútuo de amor e afeto, pode-se presumir, de modo relativo, que a demonstração do vínculo familiar traz ínsita a existência do laço afetivo. Como corolário, será de igual forma presumível que a morte de um acarrete
no
irmão supérstite dor, sofrimento, angústia
etc
.
4. Assim sendo, se a relação familiar que interliga irmãos é presumidamente estreita no tocante ao vínculo de afeto e amor e se, igualmente, desse laço se origina, com a morte de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos irmãos supérstites, não é razoável exigir destes prova cabal acerca do vínculo afetivo para efeito de comprovação do dano alegado.
5 .
Na espécie, portanto, não é atribuível às irmãs postulantes o ônus de provar a existência de anterior laço afetivo com a vítima, porque esse vínculo é presumido. Basta a estas, no desiderato de serem compensadas pelo dano moral sofrido, comprovar a existência do laço familiar para, assim, considerar-se demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 333, inc. I, do CPC
) .
6. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp
: 1405456 RJ 2013/0231502-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM COMPOSIÇÃO FÉRREA. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. VÍNCULO FAMILIAR. LAÇO AFETIVO PRESUMIDO. DANO MORAL REFLEXO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o
vinculo
presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.099.667/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2018,
DJe
2/5/2018).

4. Conforme a jurisprudência do STJ, os juros de mora, nas indenizações por dano moral decorrente de falecimento de familiar, incidem a partir do evento danoso. Súmula n. 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.808.632/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021,
DJe
de 26/11/2021
)
.

Desta forma, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dano moral d
a Apelada em razão da morte prematura de seu irmão.

Resta analisar o pedido subsidiário de redução do valor arbitrado.

A fixação da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento, a condição das partes e a função compensatória e pedagógica da reparação.

No caso, o juízo de origem fixou o valor de R$ 70.000,00 em favor da irmã da vítima, tomando como parâmetro, entre
outros elementos, a indenização de R$ 150.000,00 arbitrada à genitora em ação anterior.

Embora legítima a pretensão indenizatória da apelada, entendo que o montante fixado se mostra elevado quando cotejado com a jurisprudência predominante, que estabelece valores sensivelmente inferiores para parentes colaterais, reservando quantias mais expressivas aos ascendentes e descendentes diretos.

Considerando os fatos apresentados
,
pode-se concluir que a redução do quantum atende melhor aos critérios de moderação, sem esvaziar o caráter compensatório da indenização nem gerar enriquecimento sem causa. Assim, reputo adequado reduzir a indenização para o valor de R$ 30.000,00, quantia proporcional à extensão do dano moral reflexo experimentado pela apelada.

Diante do exposto,
Rejeito a prejudicial e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais),
mantendo os demais termos da sentença.

Sem majoração de honorários da fase recursal
, em razão do provimento parcial do recurso, conforme Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026